Tribunal: CARF
Processo: 10530.723115/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723115/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ILDO JOAO RAMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO
ART. 150 § 4o DO CTN.
A decadência deve ser conhecida de ofício por tratar-se de norma de ordem
pública. Tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação,
existindo o pagamento do mesmo, a regra a ser aplicada para a decadência é a
do art. 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723115/2014-45
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 135/147) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 125/132), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Pela notificação de lançamento no 3363/00030/2014 (fls. 03),
o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
39.937,26, proveniente do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 28/05/2014,
incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Santa Rosa III” (NIRF 7.128.847-
3), com área total declarada de 331,2 ha, localizado no município de
Barreiras - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o
demonstrativo de apuração do imposto devido e multa de ofício/juros de mora
encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna
da DITR/2009, iniciou-se com o termo de intimação de fls. 08/10, para o
contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas
no ano-base de 2008, para comprovar a área de produtos vegetais declarada
em 2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls.
17/38.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a
autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas de produtos
vegetais (265,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 150.000,00
(R$ 452,90/ha) e arbitrá-lo em R$ 698.997,60 (R$ 2.210,50/ha), embasado no
SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de
cálculo, de 0,10 % para 3,30 %, pela redução do GU de 100,0 % para 0,0 %,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 18.335,83 (fls.06).
Cientificado do lançamento em 16/06/2014 (AR/fls. 39), o
contribuinte apresentou em 16/07/2014 (fls. 121) a impugnação de fls. 40/45,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 46/119, com as
seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do
referido lançamento, pois de acordo com documentos anexados, o imóvel
possui área total de 358,2520 ha, área de preservação permanente (45,0345
ha), de reserva legal (71,6534 ha), de floresta nativa (241,5641 ha), sem
qualquer exploração agropecuária, sendo a área e o VTN tributáveis iguais a
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

zero, bem como o imposto devido à época (R$ 10,00) inferior ao recolhido (R$
120,00), com a aplicação da alíquota de 0,1 %.
- cita e transcreve em parte a legislação de regência, para
referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja recebida sua impugnação
em todos os seus efeitos, inclusive suspensivos, para comprovar os dados da
DITR/2009, com base nos laudos técnicos de avaliação e agronômico
anexados, bem como cancelar o lançamento suplementar de crédito tributário
e respectiva notificação, com a homologação do ITR relativo ao ano fiscal de
2009.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DA
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores,
para alterar dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na
DITR/2009, somente poderia ser aceita quando comprovada a hipótese
de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
DAS
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL,
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E COM FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas
pretendidas áreas ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de
a área de reserva legal estar averbada tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em
laudo técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional
habilitado, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se
matéria não impugnada a glosa da área de produtos vegetais para o
ITR/2009, nos termos da legislação processual vigente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando razões
preliminares e combatendo a r. decisão de primeira instância.
Em 22/08/2019, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade
de Origem informasse se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício de 2009.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

Em resposta, foram apresentados os comprovantes de arrecadação de e-fls.
156/166, sendo certo que o correspondente ao exercício em questão, se encontra na e-fl. 156.
Através do Despacho de e-fl. 167, Anádia Santos Arimatéa, ATRFB –
Matrícula 56780; informa que o pagamento efetuado para o exercício de 2009, se encontra a e-fl.
156 e ocorreu em 27/06/2011, data da entrega da DITR 2009, apresentada fora do prazo legal.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 18/08/2017 (e-fl. 134); Recurso Voluntário
protocolado em 15/09/2017 (fl. 135), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 148).
O recorrente em sua irresignação alega, em prejudicial de mérito o instituto da
decadência.
Entende que ao caso concreto, seria aplicável o princípio da verdade material,
que a dilação probatória não foi corretamente apreciada, que existe a necessidade de análise
quanto às alegações pleiteadas das áreas ambientais. Entende que a apresentação do ADA, bem
como a averbação no Registro de imóveis, cuida-se de uma obrigação acessória.
Conforme esclarecido, pela r. decisão primeira a lide versa apenas sobre o
arbitramento do VTN e a glosa integral das áreas declaradas de produtos vegetais para o ITR.
Por primeiro, passo a tecer algumas considerações a respeito do ITR.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel,
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município (art. 29 do
CTN).
A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Este representa o valor da
terra nua, sem qualquer benefício. A terra nua é a diferença entre o valor venal do imóvel, e o
valor dos bens incorporados ao imóvel.
O lançamento, disposto no art. 10 da lei 9393/96, diz que a apuração e o
pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
O que ocorre na prática, é que o contribuinte entrega a declaração do imóvel
rural a cada ano. É no mês de Setembro que as informações são prestadas.
Segundo o art. 12 da lei 9393/96, o imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para entrega do DIAT (Documento de Informação e Apuração do ITR).
Diz ainda a mesma lei no seu art. 14:
“No caso de falta de entrega do DIAC. (Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR), ou do DIAT, bem como da subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas, ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal
procederá à determinação do lançamento de ofício do imposto, considerando as
informações sobre os preços de terras, constantes de sistema por ela instituído, e os
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em processo
de fiscalização”.
Teceremos algumas considerações a respeito da decadência.
Cumpre destacar o que prescreve o art. 487 do CPC:
Caput- Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II- decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
A decadência em direito tributário, tem previsibilidade nos artigos, 150 § 4o, “se a
lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”, e no artigo 173 inc. I. “O direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados; do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
No caso vertente, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a
autoridade Fiscal informasse nos autos, a respeito da data de arrecadação, bem como da entrega
do DITR.
Em resposta, a Sra. ATRF, após a juntada de documentos informa que a data
da entrega, bem como o pagamento se deu a destempo, eis que apresentada fora do prazo legal,
ou seja, do exercício referente ao ano de 2009, se deu em 27/06/2011, portanto não há de falar-se
em decadência.
No mérito, como bem decidido pela r. decisão primeira, ocorreu a perda da
espontaneidade, para a retificação da DITR/2009, eis que o recorrente foi cientificado do início
do procedimento fiscal, em 13/03/2014 (fls.14), exclui-se a espontaneidade para a retificação da
DITR/2009. Desta forma não foram enfrentadas pela r. decisão as alegações do impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas ambientais pleiteadas na retificação do DITR . Para a área de
produtos vegetais, o recorrente não impugnou a matéria.
Assim nesta quadra de entendimento o recorrente carece de razão.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a prejudicial de mérito, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Peço vênia ao ilustre relator para divergir do voto proferido.
O ITR está previsto no artigo 153, VI da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 29 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo como fato gerador a propriedade, o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em
1o de janeiro de cada ano. Abaixo o teor dos artigos supra mencionados:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município

Conforme artigo 1o da Lei no 9.393, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária é
1o de janeiro de cada ano:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de
uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.

À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o ITR caracteriza-se pelo lançamento por homologação,
aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (art.
62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do
pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato
gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo
inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário, quando se
aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a tributação
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723115/2014-45

do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei n°
8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Feitas estas breves considerações, conforme diligência que consta neste
processo, houve antecipação do pagamento no ano de 2009, atraindo o disposto no §4o do artigo
150 do CTN, operando-se a decadência.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital